Tribunal: TJES
Processo: 5007531-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007531-87.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RAPHAEL DE PAULA HORTA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007531-87.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O:
RAPHAEL DE PAULA HORTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
RAPHAEL DE PAULA HORTA
, deferiu a medida liminar
“
para determinar que a autoridade coatora se abstenha de desligar o impetrante do CHS 2021/2022, mantendo-o na lista de aprovados pelo critério intelecto profissional, em caso de ingresso de candidatos
sub judice
, e ao final do CHS proceda a promoção do impetrante à graduação de 3° Sargento QPMP-C, caso outro óbice não houver.”

Sustenta o recorrente, em suma, que a medida liminar esgota o objeto da ação, existindo, então vedação legal ao seu deferimento. Aduz, ademais, a ausência de probabilidade do direito.

Assim, basicamente diante de tais fundamentos, requer o deferimento do efeito suspensivo de forma a sobrestar os efeitos da r. decisão objurgada.

Liminar indeferida conforme evento 3222670.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

No caso dos autos, a pretensão liminar fora deferida no sentido de garantir ao impetrante/recorrido, colocado na antepenúltima posição no critério intelecto profissional dentro do CHS/2021/2022, que eventuais candidatos incluídos no certame por medida judicial não o prejudiquem, notadamente com a sua exclusão do certame.

Acerca da matéria ora vertida, embora não desconheça a existência de posicionamento divergente, registro que no bojo do recurso de APELAÇÃO CÍVEL n.º 0029559-04.2018.8.08.0024, de relatoria do Eminente Desembargador MANOEL ALVES RABELO, verifiquei que a Egrégia QUARTA CÂMARA CÍVEL deste Sodalício concluiu pela ilegalidade da previsão editalícia de exclusão dos últimos colocados dos Cursos de Habilitação promovidos internamente pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, quando do cumprimento de determinações judiciais para inclusão de candidatos sub judice.

Veja-se:

APELAÇÕES CÍVEIS CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS/2018) ELIMINAÇÃO DE MILITARES MATRICULADOS INCLUSÃO DE OUTROS MILITARES BENEFICIADOS POR ORDEM JUDICIAL PREVISÃO ESTABELECIDA PELA DIRETRIZ 001/2018/DHR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL LC 864/2017 MOTIVOS DE DESLIGAMENTO INTERPRETAÇÃO NÃO EXTENSIVA RESTRIÇÃO DE DIREITOS ATO ILEGAL RECURSOS PROVIDOS. 1.
A Diretriz nº 001/2018-DHR que regulou o processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos da PMES do ano de 2018 previu expressamente uma limitação atípica que culmina no desligamento do militar efetivamente matriculado
,
que cederá a sua vaga para o ingresso de
outro militar beneficiado por ordem judicial
.
2. A imposição de critérios limitadores para a continuidade nas etapas do processo de promoção dos quadros da Polícia Militar, como no caso em exame, deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e somente podem ser aceitos se previstos em lei. Deste modo, se torna ilegítimo o ato administrativo que o faça, como na presente hipótese, em que militares que se submeteram as etapas do certame e foram matriculados para o CHS/2018, se viram obrigados a ceder sua vaga para outros militares beneficiados por decisão judicial.
3. Dos critérios legalmente estabelecidos pela LC 864/2017, nenhum trata do desligamento do militar por força de ordem judicial. 4. A legitimidade para estabelecer e avaliar os critérios para a promoção e desligamento dos militares é do legislador e não do próprio administrador, o que leva à conclusão de que a diretriz regulamentadora do CHS/2018 não poderia dispor sobre outros requisitos para o desligamento dos militares matriculados no CHS. 5. O edital ou as diretrizes do certame não se mostram aptos a restringir direitos em situações em que a própria lei não o fez. A restrição de direitos somente pode existir se derivada de lei, que, por sua vez não pode ser interpretada extensivamente nesse sentido, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6.
O critério de eliminação veiculado na diretriz em exame é restritivo de direito e, portanto, ilegal, por extrapolar o poder regulamentar do administrador, impondo aos candidatos já matriculados no certame em questão exigência não prevista em lei.
7. Recursos providos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180259780, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2020, Data da Publicação no Diário: 21/07/2020, Destaquei)

No caso vertente, o impetrante, ora agravado, impetrou na origem o presente writ, em caráter preventivo, sob alegação de que estaria na iminência de sofrer lesão grave e de difícil reparação diante do previsto no item 10.5 do regulamento do CHS/2021/22, que assim estabelece:

10.5. No caso de haver ordem judicial de matrícula, após a publicação do resultado final do processo seletivo, o militar já matriculado e que obteve pior colocação no critério de seleção pleiteado pelo impetrante da ordem judicial,
será desligado do curso para ceder a vaga
, salvo expressa disposição em contrário da autoridade judicante. (destaque não original)

Neste sentido, em que pese a ausência de distinção, no texto da Diretriz nº 02/2021 – DRH, entre ordens judiciais proferidas em caráter provisório ou definitivo, comungo,
prima facie
, do entendimento pela razoabilidade da interpretação conferida pelo Juízo
a quo
de que o cumprimento de eventuais determinações judiciais, de natureza liminar, não devem resultar na imediata exclusão do impetrante.

Corolário lógico, tenho que o pronunciamento ora impugnado que concedeu a medida de urgência na origem, a fim de que o Ente Público estadual se abstenha de desligá-lo do certame, independentemente do ingresso de qualquer candidato por ordem judicial, ou, caso já o tenha feito, que providencie a sua reintegração no curso, merece ser mantido, ao menos diante desta cognição preambular típica da via recursal em análise.

Neste mesmo sentido trilha a jurisprudência da Eg. Terceira Câmara Cível deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – MILITAR – CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS – CHS/2019
– DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ACTIO NATA – FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – MATÉRIA NÃO ANALISADA NO JUÍZO DE 1º GRAU – INDEVIDA ANÁLISE PELO TRIBUNAL SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS –
MÉRITO RECURSAL – CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS DE INCLUSÃO DE CANDIDATO – EXCLUSÃO DO QUE ESTIVER EM PIOR CLASSIFICAÇÃO NO CERTAME – DEFINITIVIDADE OU NÃO DA ORDEM JUDICIAL – INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...). 4) Em que pese a ausência de distinção, no texto da Diretriz nº 01/2019, entre ordens judiciais proferidas em caráter provisório ou definitivo,
é razoável a interpretação conferida pela douta juíza de que o cumprimento de eventuais determinações judiciais, de natureza liminar, não devem resultar na imediata exclusão do impetrante, daí porque concedeu medida de urgência a fim de que o Ente Público estadual se abstenha de desligá-lo do certame ‘em virtude de decisão concessiva de tutela provisória que assegure a outros candidatos o direito de permanecer no curso’ (ID 480148)
. 5) É inegável a possibilidade de ineficácia de eventual sentença concessiva da segurança – igualmente visualizada na decisão agravada – na hipótese de o impetrante ser eliminado do certame por força da superveniente matrícula de outro(s) candidato(s) mediante ordem judicial de natureza precária, já que a promoção almejada pelo militar somente poderia ser alcançada noutro curso de formação, porquanto estaria findo, certamente, o CHS/2019. 6) Agravo de instrumento desprovido.” (TJES, AI n.º 5000985-84.2020.8.08.0000, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Julgado em 07/07/2020)

Deveras, a maior potencialidade de dano ao agravado evidenciada nestes autos, dada não só a mera possibilidade, mas também a alta probabilidade de ineficácia de eventual sentença concessiva da segurança, ao meu modo de ver, torna justificada a opção pela manutenção da medida liminar ao seu tempo deferida na origem.

Ademais, não há que se falar em esgotamento do objeto, na medida em que a tutela de urgência deferida na origem possui nítido caráter cautelar.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007531-87.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O:
RAPHAEL DE PAULA HORTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – CHS – EXCLUSÃO DO ÚLTIMO COLOCADO EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No caso dos autos, a pretensão liminar fora deferida no sentido de garantir ao impetrante/recorrido, colocado na antepenúltima posição no critério intelecto profissional dentro do CHS/2021/2022, que eventuais candidatos incluídos no certame por medida judicial não o prejudiquem, notadamente com a sua exclusão do certame.

2.
Acerca da matéria ora vertida, embora não desconheça a existência de posicionamento divergente, registro que no bojo do recurso de APELAÇÃO CÍVEL n.º 0029559-04.2018.8.08.0024, de relatoria do Eminente Desembargador MANOEL ALVES RABELO, verifiquei que a Egrégia QUARTA CÂMARA CÍVEL deste Sodalício concluiu pela ilegalidade da previsão editalícia de exclusão dos últimos colocados dos Cursos de Habilitação promovidos internamente pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, quando do cumprimento de determinações judiciais para inclusão de candidatos sub judice.

3.
Neste sentido, em que pese a ausência de distinção, no texto da Diretriz nº 02/2021 – DRH, entre ordens judiciais proferidas em caráter provisório ou definitivo, comungo,
prima facie
, do entendimento pela razoabilidade da interpretação conferida pelo Juízo
a quo
de que o cumprimento de eventuais determinações judiciais, de natureza liminar, não devem resultar na imediata exclusão do impetrante.

4.
Corolário lógico, tenho que o pronunciamento ora impugnado que concedeu a medida de urgência na origem, a fim de que o Ente Público estadual se abstenha de desligá-lo do certame, independentemente do ingresso de qualquer candidato por ordem judicial, ou, caso já o tenha feito, que providencie a sua reintegração no curso, merece ser mantido, ao menos diante desta cognição preambular típica da via recursal em análise.

5.
Ademais, não há que se falar em esgotamento do objeto, na medida em que a tutela de urgência deferida na origem possui nítido caráter cautelar.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.